Tribunal: TJSP
Processo: 2284454-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Decisão agravada que, conquanto fosse cabível a dilação probatória (art. 136 do CPC), julgou antecipadamente o incidente, rejeitando-o sob o fundamento de ausência de demonstração da existência de desvio de finalidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Execução de título judicial. Obrigação decorrente de relação de consumo. Incidência do art. 28 do CDC. Decisão agravada que, conquanto fosse cabível a dilação probatória (art. 136 do CPC), julgou antecipadamente o incidente, rejeitando-o sob o fundamento de ausência de demonstração da existência de desvio de finalidade. Tratando-se de hipótese de teórica confusão patrimonial entre as duas pessoas jurídicas distintas que exploram o mesmo estabelecimento hospitalar era imperativa a realização das diligências pertinentes à a aferição de tal tese. Agravo parcialmente provido.